Tribunal: TJDFT
Processo: 0716545-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília (Id 89680267 do processo de referência) que, nos autos da liquidação individual provisória de sentença coletiva, manejada por Renato Orlando Schverz, em desfavor do agravante, processo 0738181-59.2020.8.07.0001, indeferiu o chamamento da União e do Banco Central do Brasil ao processo, firmando a competência da justiça comum do Distrito Federal para processar e julgar a lide satisfativa, além do que atribuiu ao réu/agravante o ônus de produzir a prova relativa ao fato modificativo da pretensão deduzida pelo autor/agravado. Considerando o regime de solidariedade na obrigação a que condenados o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central, o magistrado de origem certificou ser possível ao credor exigir individualmente de qualquer dos devedores, de alguns deles ou de todos o total da dívida. Reafirmou a incompetência da Justiça Federal, porque não compõe o polo passivo a União, entidade autárquica ou empresa pública federal. Disse que o credor pode demandar no foro de seu domicílio ou no foro domicílio do réu, conforme disciplina posta no art. 46 do CPC. Determinou ao Banco do Brasil apresentar a documentação necessária à liquidação, a qual estaria em seu poder. Inconformado, o executado/agravante Banco do Brasil S.A., em razões recursais (Id 25876217, pp. 2-17), sustenta o cabimento e tempestividade do agravo de instrumento com fundamento no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Alega que a decisão agravada violou os artigos 130, 132, 53, III e 82, §1o e 95, todos CPC. Afirma que assiste ao devedor o direito de chamar os codevedores à lide. Ressalta que o cumprimento de sentença deve ser processado pelo juízo que proferiu a sentença coletiva. Assevera necessária prova da existência de fato novo para reconhecer ao agravado o direito de que se afirma titular na liquidação individual da sentença coletiva. Sustenta haver litisconsórcio passivo necessário. Proclama inegável o interesse da União, do Banco Central do Brasil e dele próprio, o agravante, no cumprimento de sentença para ulterior cobrança das cotas-parte por eles devidas. Afirma que o direito do credor de acionar somente um ou alguns dos devedores solidários (art. 275 do Código Civil), não exclui o direito e a faculdade do devedor de, ao ser isoladamente demandado, chamar os demais devedores – União e Banco Central do Brasil – para integrar a lide. Diz aplicável o instituto do chamamento ao processo à hipótese sub judice. Sustenta a incompetência desta Justiça Estadual, porque a parte autora reside em Dionísio Cerqueira/SC e a operação foi ali contratada e lá possui agência. Cita o art. 53, III, “b” do CPC, “segundo o qual é competente o foro do lugar onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu”, de maneira que o processamento da ação em Brasília/DF viola o princípio do juízo natural. Diz existirem questões heterogêneas a serem decididas em sede de liquidação, quais sejam: definição da titularidade e exigibilidade da dívida pelo demandante, bem como seu montante, visto que cotejadas, na ação coletiva, apenas questões concernentes a interesse individual homogêneo disponível. Aduz se tratar de demanda em que há indeterminação dos titulares do crédito. Sustenta inviável na presente fase da ação coletiva a efetivação do pagamento, porque não fixado o montante devido a cada um dos credores. Diz ter interesse, para fins de prequestionamento em eventuais recursos a serem interpostos no STJ e no STF, na expressa manifestação sobre todas as matérias constitucionais e infraconstitucionais abordadas no presente recurso. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pede o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada. O agravante comprovou o recolhimento do preparo (Ids 25894966 e 25894967). O pedido de concessão do efeito suspensivo ativo foi indeferido (Id 26053300). Irresignada, a instituição financeira recorrente interpôs agravo interno. Em razões recursais, (Id 26651498), reproduz as razões lançadas no agravo de instrumento. Reafirma haver litisconsórcio passivo necessário, porque solidários os devedores. Ressalta a competência absoluta da Justiça Federal, sob pena de comprometimento dos princípios do contraditório, da boa-fé processual, da cooperação, da razoabilidade e da eficiência. Reforça a necessidade de discussão de questões instransponíveis atinentes a fatos modificativos e extintivos do direito dos credores. Brada presentes os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo pleiteado. Requer o conhecimento e provimento do agravo interno, para que o feito seja sobrestado na instância de origem. Apesar de intimado (Id 27335299), o agravado deixou de apresentar contrarrazões. O agravo de instrumento foi desprovido e o agravo interno foi considerado prejudicado, consoante o acórdão juntado no Id 29715525. O agravante peticionou, em Id 30017128, afirmando não existir mais o objeto da ação e juntou a sentença de Id 30017129, pp.1-3, que julgou extinta a liquidação de sentença. É o relato do necessário. Decido. Em consulta realizada, nesta data, ao sistema de acompanhamento do PJe, verifico que o i. juízo de origem, considerando que o autor, após analisar os documentos apresentados pelo réu, percebeu a ausência de valores a liquidar, julgou extinta a liquidação de sentença com ocorrência de liquidação zero (Id 103447383 do processo de referência). A certidão de Id 106456511 do processo de referência atestou o trânsito em julgado da sentença em 20/10/2021. Ressalto que o agravo de instrumento e o agravo interno interpostos pelo agravante foram igualmente julgados pelo colegiado da e. 1a Turma Cível, sem que o recorrente interpusesse oportunamente recurso para atacar o acórdão de Id 29715525. Extinto o processo principal em que se processou a liquidação individual de sentença coletiva, é inegável que despareceu o interesse de agir para atacar o acórdão que julgou o agravo de instrumento e o agravo interno. Necessário, portanto, certificar o trânsito em julgado para ulterior arquivamento. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, I, do CPC, c/c o art. 87, I, do RITJDFT, DEFIRO PARCIALMENTE o requerimento formulado pelo agravante na petição de Id 30017128 apenas para reconhecer a preclusão do acórdão de Id 29715525 e, em consequência, DETERMINAR à diligente secretaria da c. 1a Turma Cível que certifique o trânsito em julgado. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 27 de outubro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora